Tribunal: TJMT
Processo: 1013699-24.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013699-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[SIMPLES, Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), F. V. CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 16.877.728/0001-36 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE PARCELAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, alegando irregularidades na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instruía a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se as alegações de irregularidades na CDA podem ser analisadas, mesmo após a homologação do parcelamento e o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exceção de
pré
-executividade só é admissível quando a matéria invocada for de ordem pública e não demandar dilação probatória.

4
No presente caso, as alegações a respeito da CDA estão preclusas, uma vez que a execução tem como objeto o cumprimento da sentença que homologou o parcelamento da dívida, e não mais a CDA original.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "Após a homologação de parcelamento e o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução fiscal, ficam preclusas as alegações de irregularidades na Certidão de Dívida Ativa original."

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Nenhum dispositivo relevante foi citado.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp
1.110.925
/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009; STJ,
AgInt
no REsp
1635180
PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 25.03.2019; STJ,
AgRg
no REsp
1487080
PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.05.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RE
LATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
F. V. CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI-ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1004890-45.2020.8.11.0013, promovido pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada, por considerar que as alegações a respeito de eventuais irregularidades existentes na CDA n. 285/2020 estão preclusas e não têm o condão de refletir na ausência de certeza e exigibilidade da dívida exequenda.

A parte agravante, em
síntese
, alega que opôs exceção de
pré
-executividade, sustentando vícios existentes na certidão de dívida ativa que instruía a execução fiscal na origem.

No entanto, o Magistrado de primeiro grau proferiu decisão indeferindo de forma sumária o incidente processual, sob o fundamento de que a excipiente havia firmado parcelamento do débito executado junto à exequente, tratando-se, agora, de cumprimento de sentença que homologou o referido parcelamento.

Sustenta que a realização de parcelamento da dívida executada não torna preclusas as alegações a respeito de eventuais irregularidades existentes no título executivo que instruía a execução fiscal, razão pela qual pretende a reforma da decisão impugnada.

Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, consistente na suspensão dos efeitos da decisão agravada, de modo que quaisquer atos que possam lhe causar prejuízo sejam suspensos, em especial os atos expropriatórios de bens, até o julgamento do presente recurso.

Pedido liminar indeferido (Id. 217837176).

Instada a se manifestar, a parte agravada quedou-se inerte (Id. 230687165).

Parecer do órgão ministerial informando a ausência de interesse público e coletivo na demanda (Id. 232371679)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
F. V. CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI-ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1004890-45.2020.8.11.0013, promovido pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresent
ada, por considerar que as alegações a respeito de eventuais irregularidades existentes na CDA n. 285/2020 estão preclusas e não têm o condão de refletir na ausência de certeza e exigibilidade da dívida exequenda.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, v
erifica-se que a execução fiscal foi extinta por sentença em 18.12.2020 (Id. 46459881), tendo em vista o parcelamento de débito fiscal firmado entre as partes, com o trânsito em julgado devidamente certificado (Id. 46491695).

No entanto, diante do não cumprimento da obrigação firmada, o Município de Pontes e Lacerda (MT) requereu o desarquivamento do processo e o seu prosseguimento (Id. 55125712), o que foi deferido na origem, passando o feito a tramitar como cumprimento de sentença (Id. 68492604).

Após a realização de atos expropriatórios, a parte agravante compareceu nos autos e apresentou exceção de
pré
-executividade (Id. 143019080), suscitando vícios relacionados à certidão de dívida ativa que instruía a execução fiscal, extinta por sentença em razão do parcelamento de débito firmado entre as partes, conforme acima mencionado.

Como cediço, a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de embargos.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, tal incidente processual somente é cabível
“quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(REsp
1.110.925
/SP, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, julg.22.04.2009).

Em arremate, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula n. 393
:

“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

Por outro lado
, a matéria sustentada pela parte agravante no incidente processual se encontra, a princípio, preclusa, enquanto a execução agora tem como objeto a sentença que promoveu a homologação do
“Termo de Confissão de Dívida – Parcelamento de Débito Fiscal”
, e não a certidão de dívida ativa que ora pretende anular.

A propósito, o d. Juízo
a quo
bem destacou no seguinte trecho da decisão impugnada:

“O compulsar dos autos revela que as partes transacionaram sobre o crédito tributário, estabelecendo obrigações mútuas e reconhecimento da existência da dívida, conforme termo de ID. 46430424, o que restou homologado por este Juízo, ao tempo da prolação da sentença homologatória de ID. 46459881.

Importante ressaltar que ‘Termo de Confissão de Dívida – Parcelamento de Débito Fiscal’, conta com os dados das partes, localização do imóvel, identificação do débito, atualização dos valores e a discriminação das parcelas, sem prejuízo da expressa indicação das obrigações das partes quanto ao pagamento e eventuais atrasos.

Com o descumprimento do transacionado, o credor/exequente promoveu o cumprimento de sentença, com posterior apresentação, pelo executado, da presente exceção de
pré
-executividade com a pretensão de falta de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA executada.

Todavia, o título executivo executado no presente expediente é a sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes, perfectibilizado pelo Termo de Confissão de Dívida – Parcelamento do Débito Fiscal de ID. 46430424, de modo que as alegações a respeito de eventuais irregularidades existentes na CDA nº 285/2020 estão preclusas e não tem o condão de refletir na ausência de certeza e exigibilidade da dívida exequenda, tampouco na extinção deste cumprimento de sentença.
”
[sem destaque no original]

A respeito, inclusive, o c. STJ tem adota
do
entendimento de
i
mpossibilidade discutir de
matéria que poderia –
e deveria
– ter sido suscitada na primeira oportunidade, seja ela a exceção de
pré
-executividade ou a impugnação ao cumprimento de sentença
, por ter sido consumada a
preclusão
.
Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FORMULAÇÃO DE SUCESSIVAS EXCEÇÕES E IMPUGNAÇÃO. INVIÁVEL
ETERNIZAÇÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DA ASTREINTES. QUESTÕES QUE DEVERIAM TER SIDO SUSCITADAS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PELO EXECUTADO.

1. Não se extrai do reconhecimento da possibilidade de discussão, a qualquer tempo, acerca da multa diária aplicada em face do descumprimento de obrigação de fazer, a possibilidade de o devedor, mesmo após o levantamento dos valores pelo exequente, reavivar matéria que poderia ter sido suscitada não só na primeira das exceções de
pré
-executividade por ele formulada, como, também, dentro da própria impugnação ao cumprimento de sentença, que se viu não conhecida porque intempestiva. Preclusão consumativa confirmada.

2.
Caso concreto em que se articulam multifários fundamentos no acórdão recorrido a fazer não reavivada a matéria que, todavia, não foram objeto de devida impugnação no apelo excepcional, fato a fazer atraído o enunciado 283/STF
.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.

(STJ -
AgInt
no REsp:
1635180
PR 2016/0283738-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/03/2019).

[sem destaque no original].

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECU
RSO
ESPECIAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANTERIOR JULGAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça,
ocorre a preclusão consumativa mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública (liquidez do título executivo) que tenha sido objeto de anterior decisão já definitivamente julgada
.

2. O Tribunal de origem, após análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a matéria levantada na exceção de
pré
-executividade foi alcançada pela coisa julgada. Assim, a pretensão de modificação do julgado envolve necessariamente reexame de prova, situação vedada em recurso especial, a teor da Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido
”
.

(STJ -
AgRg
no REsp:
1487080
PR 2014/0166675-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2015).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024